Tribunal: TJBA
Processo: 8093620-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8093620-43.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALBERTO JOSE DA SILVA Advogado(s): MARISTELA ABREU APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDA DE SEGURANÇA. OPÇÃO PELA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. LAUDO PERICIAL QUE SUGERE TRATAMENTO AMBULATORIAL. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. REITERAÇÃO DELITIVA E PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. PRAZO MÍNIMO DE 2 ANOS MANTIDO. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Criminal interposta por Alberto José da Silva contra sentença que o condenou por importunação sexual (art. 215-A do CP), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por medida de segurança de internação hospitalar, em razão do reconhecimento de semi-imputabilidade decorrente de transtorno mental orgânico. A defesa pleiteia a substituição da internação por tratamento ambulatorial, conforme laudo pericial, e a redução do prazo da medida. O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo provimento parcial, para aplicar tratamento ambulatorial. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definir se a medida de segurança de internação imposta deve ser substituída por tratamento ambulatorial, considerando que o laudo pericial recomendou essa modalidade. 3. Verificar se o prazo mínimo de 02 (dois) anos para a medida de segurança deve ser reduzido para 01 (um) ano. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. O art. 98 do CP confere ao juiz discricionariedade fundamentada para escolher entre internação e tratamento ambulatorial, considerando as peculiaridades do caso e a periculosidade do agente. 5. Embora o laudo pericial recomende tratamento ambulatorial, o juiz não está vinculado à conclusão técnica, nos termos do art. 182 do CPP, podendo fundamentar decisão diversa com base nas circunstâncias concretas. 6. A escolha pela internação hospitalar foi devidamente motivada pelo histórico de reiteração delitiva do réu, reincidente específico em delitos sexuais, evidenciando atual periculosidade e necessidade de tratamento em regime mais rigoroso. 7. O prazo mínimo de 02 (dois) anos, dentro do intervalo previsto no §1º do art. 97 do CP, é proporcional à gravidade concreta da conduta e ao histórico criminal, podendo ser revisto na execução penal se cessar a periculosidade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O magistrado, ao aplicar medida de segurança a semi-imputável, pode optar fundamentadamente por internação hospitalar, ainda que o laudo pericial recomende tratamento ambulatorial, considerando a periculosidade e a reiteração delitiva. 2. O prazo mínimo da medida de segurança, fixado entre 01 (um) e 3 (três) anos, deve observar as circunstâncias concretas, sendo legítima a fixação em 02 (dois) anos para casos de reincidência e necessidade de tratamento intensivo.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 26, parágrafo único, 97 e §§ 1º e 2º, e 98; Código de Processo Penal, art. 182. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC n. 676.699/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 6/3/2023, DJe 14/3/2023; STJ, HC n. 499.985/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/6/2019, DJe 14/6/2019; STJ, AgRg no HC n. 885.405/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29/4/2024, DJe 2/5/2024.